Tribunal: STF
Processo: HC 184379
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 574.077, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de André Filipe Sousa Viana contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Consta dos autos que o paciente cumpre a pena total de 10 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão pela prática dos delitos de tráfico de drogas e roubo circunstanciado, estando atualmente no regime semiaberto. 
    O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa em razão da pandemia do novo coronavírus. Impetrado o writ originário, a liminar foi concedida durante o plantão, porém, no mérito, a ordem foi denegada. 
    Os impetrantes afirmam que o paciente está em prisão domiciliar desde 26/3/2020. Tendo em vista o risco de contágio pelo novo coronavírus, sobretudo em razão das condições precárias e da superlotação dos presídios, é necessário que o paciente permaneça em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. 
    Requer, em liminar e no mérito, a manutenção da prisão domiciliar. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Devidamente instruídos os autos, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157 do Código Penal e 33 da Lei 11.343/06.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi deferida, sendo colocado o paciente em prisão domiciliar até o final da pandemia. Contudo, no mérito, a ordem foi denegada.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “o paciente cumpre pena em regime semiaberto, perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG”. 
    Sustenta que “o paciente, que cumpre pena em prisão domiciliar, nos moldes da Recomendação nº 62 do CNJ e Portaria 19/2020 do e. TJMG, suporta iminente risco de voltar a cumprir sua pena no interior da unidade prisional, que conta condições precárias para cumprimento de pena, e iminente risco de contágio”.
    Considera que “a manutenção da prisão domiciliar do paciente em nada frustraria a execução penal, a uma porque o apenado preenche os requisitos trazidos pela Recomendação 62 do CNJ e Portaria 19/2020 do TJMG, a duas porque possui bom comportamento carcerário, bem como não há nos autos informação de que tenha descumprido qualquer das condições impostas para o cumprimento da pena em prisão domiciliar”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como pela sujeição do paciente ao monitoramento eletrônico no âmbito da prisão domiciliar.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, sendo certo que a presente via é estreita para conceder o benefício postulado, superado excepcionalmente o óbice da Súmula 691, respeitosamente, estes causídicos esperam: 
    a) Seja concedida liminarmente a ordem impetrada, evitando o constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontra próximo a ser submetido, expedindo-se o competente salvo conduto, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo e. TJMG, até o julgamento do mérito; 
    b) O recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente a ordem impetrada, mantendo-se a prisão domiciliar ora deferida ao paciente; 
    c) A intimação dos advogados cadastrados nos autos para fins de sustentação oral perante esta colenda turma”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente